Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. COLISÃO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. CUIDADO OBJETIVO. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Dispõe o artigo 44 do CTB que o condutor do veículo, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência.

2. Há culpa do motorista e, consequentemente, gera o dever de ressarcir indenização paga pela seguradora do veículo sinistrado, quando aquele se aproxima de cruzamentos e vias preferenciais sem observar o cuidado objetivo, vindo a colidir em veículo alheio que trafega pela via preferencial.

3. Nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, cabe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mediante juntada dos documentos pertinentes por ocasião da apresentação da resposta, sob pena de preclusão.

4. Recurso conhecido e não provido.